Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. REGULARIDADE. EXAURIMENTO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE PROTESTO. DIREITO DO CREDOR. ART. 517, § 1o, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Nos termos contidos no acórdão houve injustificada resistência das embargantes em indicar meios efetivamente hábeis a viabilizar o pagamento da dívida em execução, e independente da constatação do exaurimento dos meios postos à disposição da recorrida pra satisfação da execução, é direito da parte exequente obter certidão de crédito em cumprimento de sentença, para fins de protesto, desde quando exaurido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição contida no art. 517, § 1o, do CPC.
3. Também se mostra impertinente a alegação reiterada pelas embargantes quanto à presença de erro nas informações inseridas na certidão de crédito, o que foi expressamente apreciado e refutado no acórdão recorrido, ante a conclusão de que, de fato, as recorrentes além de não quitarem a dívida, não indicaram à penhora bens efetivamente passíveis de liquidação, além de terem atuado de modo a obstar a efetividade da execução, tendo sido, inclusive, condenadas por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.